Tribunal: TJES
Processo: 5006060-89.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006060-89.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO PAULO LUGAO CASULA
RECORRIDO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006060-89.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
HUMBERTO PAULO LUGAO CASULA

RECORRIDO:
PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. REDUÇÃO DE ESPECIALIDADES CREDENCIADAS OU ÓBICE AO PROVIMENTO DE COBERTURA NECESSÁRIA AO PACIENTE NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, as Requeridas, ora Recorridas, pugnam preliminarmente pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o alegado prejuízo à cobertura contratual contratada a partir da alteração da rede credenciada, não havendo indicação de eventual óbice ou prejuízo ao atendimento do consumidor quanto aos tratamentos ou procedimentos a que se submete nos novos estabelecimentos e profissionais credenciados pelo plano de saúde.

(4). Nesse sentido, muito embora declare o Recorrente que o Hospital Meridional de São Mateus é “o único local em que possui atendimento da equipe médica de sua confiança”, fato é que a operadora do plano de saúde possui a prerrogativa de alterar a sua rede credenciada, mediante substituição por outro prestador equivalente (conforme art. 17 da Lei nº 9.656/98), o que, no caso em tela, não verifico ter sido inobservado.

(5). Com efeito, não há que se falar em abusividade da conduta das Recorridas, inexistindo ato ilícito de sua responsabilidade que enseje reparação material ou moral ao Recorrente, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)